Tribunal: TJBA
Processo: 8006324-71.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006324-71.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA Advogado(s): VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM (OAB:BA37501-A), MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO (OAB:BA74122-A) APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON (OAB:MG101649-A), CELSO DAVID ANTUNES (OAB:BA1141-A), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (OAB:BA16780-A), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB:SP39768-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LAUDO GRAFOTÉCNICO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ANALISADO O CONJUNTO PROBATÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato bancário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade da contratação. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, e se houve falha na prestação do serviço capaz de justificar a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 4. O banco apresentou contrato assinado e comprovante de depósito em conta da autora, além de perícia grafotécnica que atestou a autenticidade da assinatura. 5. A utilização de cópia digitalizada não invalida a perícia, desde que apta à análise, o que foi atestado pelo perito. 6. Inexistindo prova de vício na manifestação de vontade ou falha na prestação do serviço, o contrato é válido e eficaz. 7. A cobrança de dívida regularmente contratada não configura ilícito, tampouco gera dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A assinatura em contrato bancário confirmada por perícia grafotécnica afasta a alegação de fraude. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar, nem de restituir valores pagos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II, e 85, §11º; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007113-31.2022.8.26.0482, Rel. Guilherme Santini Teodoro, Turma II, j. 02.12.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5007837-70.2021.8.13.0188, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 11.12.2024; TJ-SC, Apelação nº 5001294-67.2023.8.24.0061, Rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 04.04.2024; TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 23.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8006324-71.2021.8.05.0274; Recorrente: Maria de Lourdes Vieira; Recorrido: Banco Itaú BMG Consignado S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator